Tribunal: TJSP
Processo: 2136124-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação de indenização em fase de cumprimento de sentença. Alegação de nulidade absoluta a pretexto de não intimação da ré/executada para regularização de sua representação processual, após a renúncia do seu patrono, afastada. Renúncia realizada por um dos advogados para os quais foi outorgada a procuração, remanescendo outros dois advogados. Ausência de vício a ser sanado. Excesso de execução.

Ementa:
Ação de indenização em fase de cumprimento de sentença. Alegação de nulidade absoluta a pretexto de não intimação da ré/executada para regularização de sua representação processual, após a renúncia do seu patrono, afastada. Renúncia realizada por um dos advogados para os quais foi outorgada a procuração, remanescendo outros dois advogados. Ausência de vício a ser sanado. Excesso de execução. Determinação de exclusão de multa de 10% e honorários advocatícios. Divergência entre os cálculos que autoriza a remessa dos autos ao contador do juízo. Impugnação à nota fiscal relativa a 07/01/2013. Matéria própria da fase de conhecimento, já acobertada pela coisa julgada. Rediscussão. Inadmissível. Recurso provido em parte para determinar a remessa dos autos ao contador do juízo para verificação de eventual excesso, para posterior apreciação pelo juízo a quo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136124-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELISABETH ESTEVÃO, é agravada MARIA APARECIDA HIGASHI KOBAYASHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136124-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.184
2
VOTO No: 30.184
Agravo de Instrumento No: 2136124-58.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Elisabeth Estevão
Agravado: Maria Aparecida Higashi Kobayashi
Ação de indenização em fase de cumprimento de
sentença. Alegação de nulidade absoluta a pretexto
de não intimação da ré/executada para regularização
de sua representação processual, após a renúncia do
seu patrono, afastada. Renúncia realizada por um dos
advogados para os quais foi outorgada a procuração,
remanescendo outros dois advogados. Ausência de
vício
a
ser
sanado.
Excesso
de
execução.
Determinação de exclusão de multa de 10% e
honorários
advocatícios.
Divergência
entre
os
cálculos que autoriza a remessa dos autos ao
contador do juízo. Impugnação à nota fiscal relativa
a
07/01/2013.
Matéria
própria
da
fase
de
conhecimento, já acobertada pela coisa julgada.
Rediscussão. Inadmissível. Recurso provido em
parte para determinar a remessa dos autos ao
contador do juízo para verificação de eventual
excesso, para posterior apreciação pelo juízo a quo.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão
de fl. 119 da origem, proferida em cumprimento de sentença, no
seguinte sentido: “[...] rejeito a impugnação apresentada e se a
executada insistir com novos Embargos Declaratórios protelatórios e teses
já preclusas de nulidade e excesso de execução, a despeito das
considerações acima, sofrerá multa de 20% do valor do débito por
litigância de má-fé”.
Recorre a ré/executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136124-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.184
3
Sustenta, em resumo, que “não há falar-se em
preclusão de nulidade absoluta, nem mesmo em preclusão do excesso de
execução, sobretudo porque, no caso do excesso, fica crível que os cálculos
não foram apreciados pois, o perito contábil não foi acionado e não foi
feita nenhuma observação no tocante aos cálculos”, fl. 05; que “estava
indefesa no processo principal e assim ficou até ver seu numerário
bloqueado nos autos de Cumprimento de Sentença”, fl. 05; que o
magistrado excluiu a multa de 10% e os honorários advocatícios,
determinando que o cálculo fosse refeito; que há excesso de
execução; que há nulidade absoluta porque, no processo principal,
não foi intimada para regularizar a sua representação processual,
assim “nulos foram todos os atos do processo principal posteriores aos 10
(dez) dias em que o patrono anterior trabalhou no processo, pois a
renúncia foi apresentada, no processo principal, às fls. 104/108
(20/07/2017)”, fl. 07; que “as intimações continuaram a ser expedidas em
nome dos patronos renunciantes, inclusive nos autos de Cumprimento de
Sentença”, fl. 08; que há nulidade deve ser declarada de ofício; que
os cálculos da autora/exequente estão equivocados, inclusive o
novo da diferença; que era caso de remessa ao contador; que “não
haveria como a agravante cumprir voluntariamente o pagamento da
indenização, pois sequer sabia que estava condenada, posto que estava sem
defesa desde julho/2017”, fl. 10; por fim, impugna a “nota fiscal
relativa a 07/01/2013 constavam outros itens além do remédio - Lisador -
que não se coadunavam com o problema da agravada, tais como lenços
umedecidos e sabonete Dove. Assim, o cálculo foi feito, apenas com o valor
do remédio, vez que não havia nos autos qualquer receita médica”, fl. 09 e
quer a concessão de tutela de urgência para suspender a execução e
a reforma da decisão para declarar a nulidade absoluta dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136124-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.184
4
processuais desde a fl. 108, do feito principal ou, alternativamente,
a anulação para que os “autos sejam encaminhados ao perito judicial
para revisão dos cálculos, desconsiderando-se os itens relativos à nota
fiscal de 07/01/2013, salvo o remédio Lisador, a multa do art. 523, § 1o,
do CPC e os honorários”, fl. 12.
Houve a concessão de efeito suspensivo, por
cautelar, tão-somente para obstar o levantamento dos valores
bloqueados nos autos até o julgamento da presente irresignação, fl.
24.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso foi regularmente processado e preparado (fls. 18/20), com
resposta, fls. 33/40.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização em fase de
cumprimento de sentença. Eis o dispositivo exequendo: “[...] Julgo
PROCEDENTES os pedidos, para: a) condenar a ré a pagar à autora
indenização por danos materiais no valor de R$ 292,00, atualizados desde
a data de cada despesa (fls. 15/16) e acrescido de juros moratórios legais,
contados a partir da data da citação; b) condenar a ré a pagar à autora
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, com correção
monetária e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a
partir desta data. Em razão da sucumbência, condeno ainda o requerido no
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% do valor da condenação.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136124-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.184
5
Iniciado
o
cumprimento
e
sem
pagamento
voluntário, realizou-se bloqueio on line, em 07/03/2019, no valor
total de R$ 23.667,03 já com acréscimo de multa e honorários (fl. 28,
da origem).
Então veio a impugnação de fls. 47/50, da origem
apresentada pela ré/executada/agravante alegando, em síntese,
nulidade em razão falta de intimação para regularização de sua
representação processual diante da renúncia dos patronos anteriores
e, por conseguinte, excesso de execução pela inclusão de multa e
honorários advocatícios, previstos no art. 523, § 1o, do CPC já que a
intimação para pagamento foi irregular e ainda impugnou a nota
fiscal relativa a 07/01/2013.
A autora/exequente/agravada manifestou-se a fls.
55/56, da origem entendendo que “a impugnação ao cumprimento de
sentença não é meio adequado para alegação de nulidade por falta de
intimação” e “com relação aos acréscimos de 10% de multa e honorários,
assiste razão à executada, devendo serem retirados dos cálculos, apenas”.
Em seguida, o magistrado rejeitou a impugnação,
afastando a alegação de nulidade processual, porém “a tese de
excesso de execução merece parcial guarida” de modo que “os 10% de
multa e honorários foram incluídos a partir da petição de fls. 28, e os
cálculos devem ser refeitos” (fls. 58/59, da origem).
Irresignada, a agravante apresentou três embargos
de declaração, de igual teor, insistindo em erro material e na
nulidade da intimação dos atos processuais diante da renúncia dos
patronos anteriores e da falta de intimação para regularização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136124-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.184
6
sua representação processual (fls. 64/66; 77/80 e 89/92, da origem),
todos rejeitados (fls. 67, 87 e 93, da origem).
Nesse ínterim, a agravada apresentou novo cálculo
e requereu novo bloqueio on line para satisfação da diferença (saldo
remanescente) de R$ 5.391,48 (fls. 69/76, da origem), que restou
positivo, bloqueada tal quantia, em 19/02/2020 (fls. 95/96, da
origem).
Concedido prazo para manifestação da agravante,
veio novo embargos de declaração (fls. 100/101, da origem),
rejeitados (fl. 102, da origem).
Então, a agravante apresentou impugnação ao
novo bloqueio on line - da diferença. Reiterou as alegações de
nulidade e de excesso, entendendo que os cálculos refeitos não
estariam corretos de acordo com a decisão anterior e impugnou
novamente a nota fiscal relativa a 07/01/2013 (fls. 104/108, da
origem).
A agravada manifestou-se a fls. 115/116, da
origem, ressaltando que as alegações já foram apreciadas e não
havia excesso.
Na sequência, veio a decisão ora agravada, in
verbis: “Vistos. A executada vem reiteradamente obstando o
prosseguimento da execução com embargos declaratórios protelatórios,
inclusive com questões já decididas conforme decisões de fls. 87, 93. A
nova impugnação de fls. 104/108 traz a tona matéria preclusa de nulidade
e excesso de execução, pois já apreciadas na decisão que julgou a
impugnação (fls. 58/59), inclusive repete o teor da impugnação anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136124-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.184
7
Nesse passo, rejeito a impugnação apresentada e se a executada insistir
com novos Embargos Declaratórios protelatórios e teses já preclusas de
nulidade e excesso de execução, a despeito das considerações acima,
sofrerá multa de 20% do valor do débito por litigância de má-fé. Assim,
expeça-se MLE em favor da exequente dos valores bloqueados via
Bacenjud, devendo ser providenciado o respectivo formulário. Intime-se”,
fl. 119, da origem.
Este o cenário dos autos.
Adotada posição mais formalista, a irresignação
sequer mereceria ser conhecida em parte. Isto porque parte do
inconformismo refere-se à decisão de rejeição da impugnação
proferida em setembro de 2019 (fls. 58/59, da origem) e, a despeito
dos três embargos de declaração opostos, o recurso não veio
oportunamente.
No entanto, insiste a agravante que haveria
nulidade absoluta, não passível de preclusão e conhecível de ofício,
passa-se, então, ao enfrentamento da questão visando à pacificação
do conflito.
Em que pese a combatividade do patrono da
agravante, não se vislumbra a alegada nulidade, como se verá.
Na procuração de fl. 47, do feito principal a
agravante outorgou poderes para três advogados: Dr. Rogério
Venditti, Dr. Carlos Alberto Tiburcio da Frota Sobrinho e Dr. André
Gustavo Malacrida Bettencourt. E a fls. 104/106, do feito principal
apenas o Dr. Rogério Venditti efetuou “a juntada do comprovante do
comunicado de renúncia a procuração dos autos, requerendo a exclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136124-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.184
8
nome deste causídico da qualidade de procurador da requerida”. O AR
comunicando a carta de renúncia está em nome, exclusivamente, do
Dr. Rogério (fls. 107/108, do feito principal).
A renúncia é ato pessoal do advogado e os autos
não revelam a renúncia de poderes pela “banca de advogados”,
como alegado, ou seja, também pelos Drs. Carlos Alberto e André
Gustavo, o que não se pode presumir.
Assim, não prospera a afirmação de que a
agravante “estava indefesa no processo principal e assim ficou até ver
seu numerário bloqueado nos autos de Cumprimento de Sentença. Não
teve, portanto, a possibilidade de defender-se de maneira adequada”, fl.
05.
Embora as publicações via DJE continuassem,
equivocadamente, em nome do Dr. Rogério, renunciante, também
saíram em nome do advogado que permanecia atuando nos autos,
Dr. Carlos Alberto, garantindo o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Com
efeito,
não
havia
irregularidade
na
representação processual da agravante a ser sanada. Inaplicáveis,
portanto, ao caso em apreço o disposto no art. 76, do CPC. Não
houve, frise-se, violação aos arts. 761 e 139, IX2, ambos do CPC e art.
1 Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz
suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a
determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência
couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será
considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.
2 Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IX - determinar
o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136124-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.184
9
1333, da CF.
Tanto que na fase de cumprimento apenas o Dr.
Rogério peticionou reiterando a renúncia e solicitação a exclusão do
seu nome (fls. 20/21, da origem).
Também no cumprimento, as publicações foram
realizadas em nome do Dr. Carlos Alberto, que permanecia na
defesa dos interesses da agravante, pelo menos até a outorga de
procuração aos atuais patronos (em abril de 2019, fl. 04, dos
embargos).
Assim, não se vislumbra a ocorrência de nulidade
absoluta a ser sanada no processo principal nem no cumprimento.
Deste modo, a intimação para pagamento voluntário (fls. 13/16, da
origem) não se ressentia de irregularidade.
Ausente pagamento voluntário, incidiria a multa
de 10% e os honorários advocatícios, previstos no art. 523, § 1o4, do
CPC. Ocorre que a agravada concordou com a alegação de excesso e
houve determinação de exclusão, com refazimento dos cálculos. Por
envolver direito patrimonial e diante do princípio da vedação da
reformatio in pejus, a questão não enseja modificação. Logo, a multa
e os honorários devem ser excluídos.
A agravada refez os cálculos e apontou uma
diferença (fls. 69/76, da origem), objeto de nova impugnação. A
agravante também apresentou cálculos (fls. 104/112, da origem). A
3 Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e
manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.
4 § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por
cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136124-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.184
10
divergência de valores não está preclusa e demanda enfrentamento,
o que não ocorreu, especificamente, na decisão agravada. Em outras
palavras, a verificação da correção do cálculo da agravada.
O ponto controvertido autoriza, por cautela e a fim
de evitar o enriquecimento sem causa, a remessa dos autos ao
contador do juízo, nos termos do art. 524, § 2o5, do CPC para que se
tenha elementos seguros acerca de eventual excesso. Assim, o expert
deverá analisar os cálculos tendo por base as seguintes premissas.
Determinação de exclusão da multa e dos honorários advocatícios.
Verificar se por ocasião primeiro bloqueio, o valor seria suficiente
para satisfação da execução diante da exclusão determinada. Em
caso negativo, havendo eventual saldo remanescente incidiria multa
e honorários advocatícios.
Por fim, a impugnação à “nota fiscal relativa a
07/01/2013 constavam outros itens além do remédio - Lisador - que não se
coadunavam com o problema da agravada, tais como lenços umedecidos e
sabonete Dove. Assim, o cálculo foi feito, apenas com o valor do remédio,
vez que não havia nos autos qualquer receita médica”, fl. 09, não merece
acolhida.
Isto porque a sentença exequenda, título executivo
judicial, condenou a agravante ao pagamento de “danos materiais no
valor de R$ 292,00, atualizados desde a data de cada despesa (fls. 15/16) e
acrescido de juros moratórios legais, contados a partir da data da citação”
e “danos morais no valor de R$ 15.000,00, com correção monetária e
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta
data”, não se admitindo neste cumprimento, discussão próprio da
5 § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo
máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136124-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 30.184
11
fase de conhecimento, já acobertada pela coisa julgada (art. 508, do
CPC6).
Ante o exposto, o meu voto dá provimento em
parte ao recurso apenas para determinar a remessa dos autos ao
contador do juízo para verificação de eventual excesso, para
posterior apreciação pelo juízo a quo.
CAUDURO PADIN
Relator
6 Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as
alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.